Tribunal: TJES
Processo: 5000135-37.2021.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000135-37.2021.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: JAQUELINE DE BRITO SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000135-37.2021.8.08.0051

RECTES.: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA. E OUTRO.

RECDOS.: JAQUELINE DE BRITO SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. MERA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que efetuou a compra de um Notebook Acer modelo Aspire 5 A514-53-39KH junto à plataforma mercado livre, todavia, a compra foi cancelada pelo vendedor, que entrou em contato com a autora via Whatsapp afirmando não reconhecer a forma de pagamento utilizada por esta e solicitando que esta novamente realizasse o pagamento do produto via Mercado Pago. O valor da compra foi reembolsado e a autora procedeu conforme solicitação do vendedor, realizando nova compra fora da plataforma, todavia, o produto não foi entregue, motivo pelo qual requer a devolução integral do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais (ID. 5947750), requer o improvimento do recurso apresentado pelo réu.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 5947745), requer preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença, alegando que é mera intermediadora de vendas atuando como plataforma de pagamento, de sorte que é ilegítima para figurar no polo passivo e, no mérito, não possui responsabilidade sobre o fato, eis que a autora realizou a compra fora da plataforma “Mercado Livre”, apenas utilizando como forma de pagamento o “Mercado Pago”, não sendo comprovado o dano material.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5947743) dispôs que:
“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial, razão pela qual CONDENO as rés E-BAZAR.COM LTDA (MERCADO LIVRE) e MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA solidariamente, no pagamento das seguintes quantias em favor da parte autora: a) a título de dano material, a restituição de R$ 2.303,00 (dois mil trezentos e três reais), monetariamente atualizada e acrescida de juros legais, a partir do efetivo desembolso pelo produto não entregue; b) a título de dano moral, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ademais, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela ré EBAZAR.COM.BR. LTDA., tenho que esta não merece acolhimento. Isto decorre do fato do autor, em sua peça vestibular, responsabilizá-la pelo insucesso do negócio jurídico de compra e venda, sendo, portanto, parte legítima para a demanda. A tese acerca da sua irresponsabilidade é matéria de mérito e gerará eventual improcedência da demanda. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral da sentença.

Apesar de se tratar o caso de uma relação de consumo, eis que o autor/recorrente utilizou-se dos seus serviços para realização do pagamento a terceira pessoa, a requerida/recorrente, no caso, não pode ser responsabilizada pelo fato do produto adquirido não ter sido entregue.

Digo isso devido ao fato de que o autor realizou a compra do notebook diretamente junto ao vendedor, conforme conversas de Whatsapp ao ID 5947600, em que se nota que o vendedor cancelou a compra, inicialmente feita junto ao Mercado Livre, e encaminhou novo link para pagamento do bem, através da plataforma Mercado Pago.

Nas referidas mensagens, a autora aduz o seguinte: “
eu quero o produto, vou comprar de novo. Se vc quiser, eu mando um pix. Ou pago o boleto
”, e ainda diz que prefere comprar dentro do Mercado Livre, por segurança, mas, de forma completamente contraditória, efetua as tratativas através do aplicativo de mensagens e o pagamento por meio do Mercado Pago.

Veja que, no caso, a consumidora efetuou nova compra, fora do site da ré, utilizando como forma de pagamento os serviços da recorrente/requerida, que funcionou, no caso concreto, apenas como mera plataforma/intermediadora do pagamento.

O que verifico nos autos é que o autor está confundindo os serviços oferecidos pelo conglomerado no qual faz parte a requerida, ora recorrente.

Uma coisa é a compra de produtos na plataforma do mercado livre, site de vendas que possui uma ferramenta de proteção/garantia na compra de produtos através do referido endereço eletrônico, condicionando a liberação do pagamento ao vendedor a confirmação do recebimento do produto pelo comprador.

Outra coisa é o produto fornecido pela requerida, mera forma de pagamento, situação que se assemelha a uma compra feita através de cartão de crédito ou débito bancário, não possuindo responsabilidade a plataforma de pagamento, no caso, quando o comprador não entrega o produto, por ausência de falha na prestação de seus serviços.

Como não há sequer a alegação de que o produto fora adquirido no site do mercado livre, com a utilização de seu mecanismo de compra segura, funcionando a requerida/recorrente, apenas, como intermediadora do pagamento, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto adquirido, haja vista que não houve falha no serviço prestado - mero serviço de pagamento.

Dessa forma, face a demonstração de inexistência de falha na prestação dos serviços da requerida, resta prejudicado, como consequência lógica, o pedido de reforma quanto a improcedência do pedido de danos morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários em relação à requerida, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)